Tribunal: TJMT
Processo: 1003275-88.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003275-88.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[TANAUA DA ROSA HLAVAC - CPF: 007.895.160-71 (ADVOGADO), CLADINILSON ROGERIO LEMANSKI - CPF: 895.250.511-53 (AGRAVANTE), REICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO LTDA - CNPJ: 26.765.453/0001-00 (AGRAVADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), PEDRO MARCELO DE SIMONE - CPF: 092.822.958-00 (ADVOGADO), MARIA CLAUDIA DE CASTRO BORGES STABILE - CPF: 517.359.976-68 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), GEANDRE BUCAIR SANTOS - CPF: 688.175.331-49 (ADVOGADO), JOCELANE GONCALVES - CPF: 419.358.372-49 (ADVOGADO), ROBERTO MINORU OSSOTANI - CPF: 545.564.301-00 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO - CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – SACAS DE SOJA – ALEGAÇÃO DE VIA INADEQUADA – MÉRITO DOS EMBARGOS – AUSÊNCIA DE GARANTIA DA EXECUÇÃO – MERA INDICAÇÃO DE BEM À PENHORA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 919, § 1o, DO CPC/15 - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Os embargos à execução opostos pelo devedor em regra não terão efeito suspensivo, sendo apenas possível de ser deferido quando verificados os requisitos para a tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida, como expressamente prevê o artigo 919, § 1o, do CPC/15.

Ausentes qualquer um desses elementos, por se tratar de pressupostos cumulativos, deve ser indeferido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
CLADINILSON ROGERIO LEMANSKI,

contra a decisão proferida pelo juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que não atribuiu efeito suspensivo aos
Embargos à Execução
no 1056269-38.2020.8.11.0041 opostos em face da
Execução de Quantia Certa no 0018291-98.2007.8.11.0041
ajuizada por
REICAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CALCÁRIO LTDA,
por não vislumbrar presentes os requisitos exigidos no § 1o do artigo 919 do CPC/15.

O agravante alega, em apertada síntese, que a agravada promoveu ação de execução por quantia certa, adotando procedimento executório inadequado para o recebimento do suposto crédito, uma vez que não se trata de contrato com pagamento fixado em quantia certa, mas sim de coisa incerta (sacas de soja).

Diz que a ação é inepta por carência da ação, diante da via eleita inadequada, o que impõe a sua extinção, estando plenamente evidenciado o direito do agravante.

Sustenta, ainda, que a matéria alegada apresenta questão de ordem pública, podendo assim, ser reconhecida a qualquer tempo ou grau de jurisdição, haja vista que visa garantir o adequado desenvolvimento do processo relacionado às condições da ação.

Assevera que de igual forma se encontram presentes os requisitos do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, porquanto possibilitar o prosseguimento do feito executório acarretará na realização de atos expropriatórios de ativos financeiros do agravante.

Aduz que em que pese o agravante ter ofertado bem à penhora, a fim de garantir a execução, em 18/11/2021 foi realizado bloqueio judicial nas contas do agravante no importe de R$ 137.136,33.

Afirma que o valor dos ativos financeiros bloqueados são oriundos da venda de safra, destinados à sua subsistência e de sua família, eis que não possui outros rendimentos mensais, deixando-o em situação de extrema dificuldade financeira.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e reforma da decisão recorrida, a fim de que seja concedido o efeito suspensivo aos embargos à execução.

Liminar indeferida, conforme ID no 119536953.

Sem informações.

Agravo interno no ID no 121488992.

A contraminuta foi apresentada no ID no 123661459, requerendo o desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos que o agravante
CLADINILSON ROGERIO LEMANSKI
opôs
Embargos à Execução com pedido de efeito suspensivo no 1056269-38.2020.8.11.0041
à Execução por Quantia Certa no 0018291-98.2007.8.11.0041 em face da exequente/agravada
REICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO LTDA,
sob alegação de que a exequente propôs ação de execução por quantia certa argumentando ser credora do valor de R$ 224.802,59, em razão do inadimplemento do instrumento particular de confissão de dívida, referente a 6.100 sacas de soja tipo comercial.

Alegou que diante do lapso temporal desde a propositura da ação, bem como ante a falta de localização do executado, foi autorizada a realização da citação por edital.

Asseverou que operando-se a revelia, foi nomeado curador especial para apresentação de defesa, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, que na condição de curador especial, apresentou embargos à execução manifestando por negativa geral.

Disse que, todavia, conforme dispõe o art. 346 do CPC/15 é autorizado ao revel intervir no processo, recebendo-o no estado de que se encontra. Dessa forma, manifestou nos autos, alegando a inépcia da inicial, diante da inadequação da via eleita, o que impede o prosseguimento da execução.

Afirmou que para a satisfação do crédito que entender possuir, a embargada deveria ter proposto ação de execução por quantia incerta.

Alegou que ofereceu caução idônea como garantia do débito para assegurar o juízo de execução, representado pelo imóvel, matriculado sob o no 14.608, no Cartório de Registro de Imóveis na Comarca de Colider/MT, em nome de CLADINILSON ROGÉRIO LEMANSKI, com área total de 242,00 hectares, situado no Município de Itaúba/MT.

Ao final, requereu efeito suspensivo aos embargos. No mérito, pugnou pelo reconhecimento da carência da ação de execução, em razão da inadequação da via eleita.

A i. juíza
a quo
Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro recebeu os embargos à execução, não atribuindo efeito suspensivo, conforme relato já exposto.

Contra a referida decisão, o executado interpôs o presente recurso.

Pois bem
.

Trata-se, na origem, de embargos à execução opostos nos autos da Execução de Quantia Certa contra Devedor Solvente – Contrato de Confissão de Dívida –, no qual se executa a quantia equivalente a 6.100 sacas de soja.

Insurge-se o embargante/agravante, ao argumento de inadequação da via eleita executória, bem como que a execução encontra-se garantida por imóvel rural, além de que restaram demonstrados os requisitos da tutela de urgência.

De acordo com o art. 919 do CPC/15, em regra os embargos à execução não terão efeito suspensivo. No entanto, a depender do caso concreto, desde que preenchidos os requisitos dispostos no parágrafo primeiro do mencionado artigo, poderá o magistrado suspender o andamento da execução, senão vejamos:

“Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.”

Sobre o tema, ensina Daniel Amorim Assumpção Neves:

"Segundo o art. 919, § 1o, do CPC, o juiz, mediante pedido expresso do embargante, poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória, desde a execução já esteja garantida por penhora, caução ou depósito. São requisitos cumulativos, devendo todos eles ser preenchidos no caso concreto para que possa ser concedido o efeito suspensivo aos embargos à execução. O pedido expresso do embargante no sentido de que pretende a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução decorre da expressa previsão da lei nesse sentido, ao exigir o requerimento do embargante, o que impedirá qualquer atuação de ofício do juiz nesse sentido."(in Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p.1466). Grifamos

Destaca-se que a concessão do efeito suspensivo aos embargos trata-se de medida excepcional, e pressupõe cumulativamente, a probabilidade do direito, o perigo de dano grave ao executado com o prosseguimento da execução ou do risco ao resultado útil do processo, e a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes.

A propósito, esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. MERA PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. ART. 919, § 1.°, DO CPC/2015. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

1. Nos termos do art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015, somente é possível
atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente
, os seguintes requisitos: (a)
requerimento do embargante
; (b)
relevância da argumentação
; (c)
risco de dano grave de difícil ou incerta reparação
; e (d)
garantia do juízo
. Precedentes.

2. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no AREsp 1535940/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 18/03/2021)

No caso em tela, o executado, ora agravante não nega a dívida e a assinatura do contrato de confissão de dívida.

Por sua vez, a agravada alega que a execução atendeu aos requisitos legais atinentes à espécie e que o título instrumentaliza a confissão de débito.

Destarte, não se vislumbra a probabilidade do direito reclamado, haja vista que o instrumento particular de confissão de dívida, na
cláusula 1a
, aponta o reconhecimento pelo devedor de dívida a ser paga, consubstanciada no montante de 6.100 sacas de soja. Confira (ID no 44905815 – Pág. 3 – Embargos à Execução):

De mais a mais, a questão trazida pelo agravante (inadequação da via eleita executória), além de não ter sido objeto de decisão, constitui o próprio mérito dos embargos à execução, de modo a necessitar de ampla dilação probatória, somente possível mediante o contraditório.

Por outro lado, no que diz respeito à garantia do juízo, o executado, ora agravante, indicou um imóvel rural à penhora.

Contudo, a jurisprudência vem decidindo que a mera indicação de bens não é suficiente para sustentar a concessão do efeito suspensivo, condição que somente ocorre com a aceitação pela parte credora e a lavratura do respectivo termo.

Veja-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUÍZO A QUO QUE INDEFERIU A SUSPENSÃO DA DEMANDA EXECUTIVA. INSURGÊNCIA DO DEVEDOR. SOBRESTAMENTO DA EXECUCIONAL. REQUISITOS CONSTANTES NO § 1o, DO ART. 919, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE A EXECUÇÃO FOI ASSEGURADA PELO DEVEDOR POR MEIO DE PENHORA, DEPÓSITO OU CAUÇÃO SUFICIENTES.

SIMPLES INDICAÇÃO DE BEM PARA FINS DE GARANTIR A EXECUÇÃO QUE NÃO BASTA À CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS
.

1. "Consoante prevê o art. 739-A, § 1o, do Código de Processo Civil, o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do ju
ízo"

(AgRg no AREsp 368.014/MG, Rel. Min. Raul Araújo, j. 20/11/2014) destaquei

Por sua vez, colha-se o entendimento dos Tribunais:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS A EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL RECEBIDOS SEM EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DE GARANTIA PELA EMBARGANTE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 919, §1o, DO CPC - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A ausência de penhora ou de garantia do juízo evidencia o não preenchimento dos requisitos à concessão do efeito suspensivo postulado nos embargos à execução pela recorrente.

A mera indicação de bens à penhora ofertada pela co-executada não constitui garantia do juízo
. Requisitos do art. 919, §1o, do CPC não preenchidos. Decisão mantida. Recurso desprovido.”

(N.U 1013390-08.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2021, Publicado no DJE 18/10/2021) destaquei

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE, AO RECEBER A INICIAL, INDEFERIU PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO DO EMBARGANTE-EXECUTADO. NEGATIVA DO EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO POR FALTA DO REQUISITO LEGAL OBJETIVO TRADUZIDO NA GARANTIA DA EXECUÇÃO. MERA INDICAÇÃO DE BENS À CONSTRIÇÃO. PENHORA NÃO FORMALIZADA. INDISPENSABILIDADE DE PREENCHIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS PREVISTOS NO § 1o DO ARTIGO 919 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA.

"
A indicação de bem capaz de garantir a execução não basta à concessão de efeito suspensivo aos embargos. Sem a formalização da penhora não se produzem os efeitos jurídicos que configuram a própria garantia do Juízo, garantia esta que se constitui, não com o bem objeto propriamente dito, mas com as consequências jurídicas advindas da sua constrição
(cf. STJ, AgRg. no Ag. n. 1.358.666, rel. Min. Raul Araújo, DJe de 26-6-2013)" ( AI n. 2013.084962-2, Des.a Janice Goulart Garcia Ubialli). ( Agravo de Instrumento n. 4020299-23.2019.8.24.0000, de Blumenau, rel. Des. Luiz Cézar Medeiros, Quinta Câmara de Direito Civil, j. 20-08-2019). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-SC - AI: 40208397120198240000 Blumenau 4020839-71.2019.8.24.0000, Relator: Luiz Zanelato, Data de Julgamento: 28/11/2019, Primeira Câmara de Direito Comercial) destaquei

Assim, tem-se por escorreita a decisão que deixou de atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução, porquanto o agravante não preenche todos os requisitos previstos no art. 919, § 1o, do CPC/15.

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso
. Em razão do julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento que se faz nesta oportunidade, resta prejudicado o julgamento do Agravo Interno acostado no ID. no 121488992.

É como voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022